Tribunal: TJSP
Processo: 2222766-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos de ação anulatória de débitos constante de execução fiscal. ISSQN a partir de outubro de 2006.
Os recorrentes alegam não prestarem os serviços tributados desde abril do mesmo exercício. Juntaram cópias de suas carteiras de trabalho que atestam o desempenho de labor na cidade de São Paulo (e não no município réu - fls.52/65) no período tributado.
A mera

Ementa:
Agravo de instrumento tirado dos autos de ação anulatória de débitos constante de execução fiscal. ISSQN a partir de outubro de 2006.
Os recorrentes alegam não prestarem os serviços tributados desde abril do mesmo exercício. Juntaram cópias de suas carteiras de trabalho que atestam o desempenho de labor na cidade de São Paulo (e não no município réu - fls.52/65) no período tributado.
A mera existência de inscrição em cadastro municipal não acarreta, de per si, a cobrança do tributo. Nosso ordenamento jurídico não permite que seja tributado serviço presumido ou potencial, mas apenas o efetivamente realizado.
Não há nos autos qualquer comprovação de que o executado-excipiente tenha efetivamente prestado serviços nos exercícios de 2003 a 2005. Ao revés, os documentos juntados corroboram as suas afirmações quanto à ausência de vínculo com a Municipalidade Bernardense.
No mais, registre-se que a ausência de cancelamento na inscrição municipal configura descumprimento de obrigação acessória, nos termos do art. 113 do CTN.
Dá-se provimento ao recurso para suspender-se a cobrança infirmada na inicial, nos termos do acórdão.